Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO INVASOR. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito) ao ser reconhecer a ilegitimidade da parte no polo passivo da ação de reintegração de posse.
II. A legitimidade passiva para responder a ação de reintegração é do esbulhador, do turbador ou ameaçador da posse. Lado outro, as pessoas jurídicas podem exercer a posse, legítima ou não, tal como uma pessoa natural, pois a posse é exercida pelos seus representantes que expressam a vontade da pessoa jurídica.
III. A dúvida acerca da identificação e qualificação dos esbulhadores em ações possessórias não pode ser óbice ao seu processamento da demanda. “Mutatis mutandis”, nos termos do artigo 554, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, se o polo passivo na ação possessória figurar for constituído de grande número de pessoas, deve ser realizada a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e por edital dos demais.
IV. Além das ações possessórias e petitórias, existe situações de clara mitigação dos requisitos da petição inicial expressamente previsto no § 1o do artigo 319 do Código de Processo Civil.
V. Nesse norte, exigir do autor, em ação possessória, que indique, com precisão, a identidade do invasor, quando latente a dificuldade desta identificação (pessoa natural e/ou pessoa jurídica representada por essa mesma pessoal natural) implica verdadeira negativa de jurisdição.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.